Tribunal: TJSP
Processo: 1507879-42.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Defesa pretende, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição da prática do crime de receptação por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa, a fixação da pena-base no mínimo, a fixação de regime carcerário mais brando, bem como a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Defesa pretende, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição da prática do crime de receptação por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa, a fixação da pena-base no mínimo, a fixação de regime carcerário mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Cabível a absolvição. Prova produzida no contraditório não é suficientemente hábil para sustentar o decreto condenatório. Negativa do réu não foi infirmada pelas provas produzidas nos autos. Conjunto probatório extremamente frágil. Conflito insuperável de duas versões plausíveis. Consagração do princípio do 'in dubio pro reo'. Recurso provido para absolver o réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507879-42.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante VANDERLEI
APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo para absolver VANDERLEI APARECIDO DA SILVA, com fulcro no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507879-42.2018.8.26.0296 -Voto no 40.428
2
Apelação Criminal no 1507879-42.2018.8.26.0296
Apelante: VANDERLEI APARECIDO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaguariúna
Voto no 40.428
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Receptação
dolosa.
Sentença
condenatória. Defesa pretende, em preliminar, o direito de
recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição da prática
do crime de receptação por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a
modalidade culposa, a fixação da pena-base no mínimo, a fixação
de regime carcerário mais brando, bem como a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Cabível a
absolvição.
Prova
produzida
no
contraditório
não
é
suficientemente hábil para sustentar o decreto condenatório.
Negativa do réu não foi infirmada pelas provas produzidas nos
autos. Conjunto probatório extremamente frágil. Conflito
insuperável de duas versões plausíveis. Consagração do princípio
do 'in dubio pro reo'. Recurso provido para absolver o réu.
I - Ao relatório da r. sentença, que se acolhe, acrescenta-se que
por decisão da Magistrada da 2a Vara Criminal da Comarca de Jaguariúna (Processo
no 1507879-42.2018.8.26.0296), VANDERLEI APARECIDO DA SILVA restou
condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso, por incurso no artigo
180, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defesa pretende, preliminarmente, o direito de
recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição da prática do crime de
receptação ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação da conduta para a modalidade culposa, a fixação da pena-base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507879-42.2018.8.26.0296 -Voto no 40.428
3
mínimo, o abrandamento do regime carcerário, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 261/297).
Regularmente processado a douta Procuradoria-Geral Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (cf. fls. 330/335).
II Prejudicado o pedido preliminar do réu de apelar em
liberdade, ante o julgamento que ora se realiza.
Segundo narra a exordial, VANDERLEI APARECIDO DA
SILVA, entre os dias 20 de setembro e 05 de outubro de 2018, na rua Vigato, 242,
Miguel Martini, na cidade de comarca de Jaguariúna, recebeu e ocultou uma
luminária de emergência marca “Lexman”, um modulador de áudio e vídeo, um
controle remoto, uma torneira cromada, um rolo de fita adesiva e duas pilhas, bens
que sabia serem produtos de crime.
Conforme apurado, os objetos apreendidos foram furtados de
um estabelecimento comercial na data de 20 de setembro de 2018. Posteriormente,
na data de 05 de outubro de 2018, policiais militares avistaram o réu estacionando
um automóvel, produto de roubo, defronte ao local onde estavam guardados os
bens. Abordaram o acusado e, em buscas pelo imóvel, encontraram os objetos
supracitados.
Pois bem.
A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de
ocorrência (cf. fls. 05/15), pelo auto de reconhecimento (fl. 16), auto de entrega (cf.
fls. 18/19), bem como pela prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507879-42.2018.8.26.0296 -Voto no 40.428
4
Acerca da autoria, no entanto, pairam dúvidas, e sérias.
VANDERLEI, ouvido somente em juízo, negou os fatos
narrados na denúncia. Afirmou ter sido preso porque os milicianos encontraram com
ele um carro e um telefone produtos de furto, negando conhecimento sobre os
demais objetos apreendidos. Negou residir no imóvel onde foram encontrados os
objetos descritos na denúncia, esclarecendo que passaria a noite no local,
residência de sua tia, por ter brigado com a esposa. Afirmou morar há muitos
anos no “Cruzeiro do Sul” (cf. mídia).
O policial militar José Ronaldo Bretengani disse ter recebido
uma denúncia informando que o réu estava realizando furtos nos comércios da
cidade, no período noturno. Dirigiu-se à região dos fatos, com seu parceiro de farda,
quando visualizaram o acusado estacionando um veículo defronte a uma residência.
Ao perceber a aproximação da viatura, VANDERLEI, sem sucesso, tentou
empreender fuga. Durante a abordagem, foi encontrado em seu poder um celular
proveniente de furto, sendo constatada também a origem ilícita do veículo que o réu
dirigia. Relatou ter chegado ao imóvel por meio de informações prestadas por uma
parente de VANDERLEI, a qual apontou o local como sendo a sua residência,
franqueando a entrada dos milicianos. Encontraram vários objetos no imóvel,
produtos de furto, dentre eles os bens apreendidos nos autos (cf. mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Doriedson do Prado, o qual confirmou ter encontrado os objetos apreendidos no
interior do imóvel. Afirmou ter certeza de que VANDERLEI morava no local, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507879-42.2018.8.26.0296 -Voto no 40.428
5
se tratar de indivíduo conhecido no meio policial. Asseverou ter visto a esposa do
acusado chegando ao imóvel, no momento da prisão em flagrante (cf. mídia).
As testemunhas de defesa Jociara, Maria Fernanda e
Mônica Silva afirmaram conhecer o réu de outro endereço, localizado no
condomínio “Jaguariúna II”, local onde ele reside com sua esposa (cf. mídia).
Pois bem.
Da análise do feito, verifica-se que as provas coligidas são
insuficientes para imputar, com a certeza necessária, a prática do delito de
receptação ao acusado, motivo pelo qual a r. sentença carece de reforma.
Isso porque, em que pese o réu tenha sido abordado em poder
de um veículo e um aparelho celular produtos de crimes, isso, per si, não é o
bastante para incriminá-lo pelos fatos a ele imputados no presente feito. Aqui,
impende esclarecer que VANDERLEI não foi denunciado em relação a esses
bens, mas sim, e tão somente, pelos objetos presentes no interior da residência.
Ora, no caso em análise, o réu alegou residir em endereço
diverso do informado nos autos, o que não restou suficientemente infirmado pelas
provas produzidas.
Com efeito, o fato de VANDERLEI ser conhecido no meio
policial não é razão suficiente para comprovar que residia no local. Não obstante os
coerentes relatos dos agentes da lei, as três testemunhas de defesa ouvidas
asseveraram conhecer o acusado de outro endereço, no qual moraria juntamente
com sua esposa, o que corrobora a versão apresentada pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507879-42.2018.8.26.0296 -Voto no 40.428
6
Além do mais, não restou demonstrada a relação direta do réu
com os bens apreendidos no imóvel, mesmo porque, restou dúbio o próprio fato de
que ele residia naquele local, bem como de que tinha conhecimento acerca dos
objetos ali localizados.
In casu, sequer é possível afirmar quantas pessoas moravam no
imóvel, tampouco quem poderia estar relacionado aos objetos ilícitos, uma vez que,
apesar de os milicianos informarem terem recebido informações de “uma parente do
réu”, referida pessoa não foi identificada ou arrolada como testemunha, o que
poderia fornecer elementos fáticos mais seguros a melhor respaldar a tese
acusatória.
Assim, diante desse cenário, em que o embate de versões surge
insuperável, deve ser prestigiada a versão apresentada pelo réu, pois, após o cotejo
analítico de todas as provas colididas nos autos, pode muito bem ser verídica sua
alegação de inocência, no sentido de que passaria apenas uma noite no local e
desconhecia a existência dos bens narrados na exordial.
Com efeito, à falta de elementos mais seguros a viabilizar o
esclarecimento dos fatos, melhor e mais prudente manter-se o non liquet, ainda que
se esteja, com isso, a correr o risco de premiar com imerecida absolvição um
possível culpado, solução sempre preferível à condenação de um possível inocente.
Até porque, como adverte Theodomiro Dias Neto:
“o dever de apuração da verdade não fundamenta somente
medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507879-42.2018.8.26.0296 -Voto no 40.428
7
necessário ainda que se tomem precauções para proteger o
inocente de acusações e condenações injustas. Em face da
possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas
de presunção de inocência e 'in dubio pro reo' são pilastras de
um procedimento penal orientados aos valores do Estado de
Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do
culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do
inocente...” (O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos
Alemão e Norte-Americano; In: Revista Brasileira de Ciências
Criminais, n.19; Revista dos Tribunais: São Paulo, p. 180).
Ante ao exposto, dou provimento ao apelo para absolver
VANDERLEI APARECIDO DA SILVA, com fulcro no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
PÉRICLES PIZA
Relator